Tribunal: TJDFT
Processo: 0750467-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0750467-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: 52.217.356 LUIZ MELO ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Ideal Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda. em face da r. decisão (ID 215968583, na origem) que, nos autos da Ação Monitória ajuizada por Luiz Melo Araujo, deferiu o pedido de penhora de R$ 34.840,18 (trinta e quatro mil, oitocentos e quarenta reais e dezoito centavos) a ser recebido do Sindicato das Secretarias e dos Secretários do DF. Nas razões recursais (ID 66643293), alega, em síntese, que são impenhoráveis créditos vinculados à saúde, consoante o art. 833, IX, do CPC/15. Defende que, embora os créditos penhorados sejam de origem privada, possuem destinação obrigatória, regulada pela ANS, de forma análoga aos recursos públicos. Sustenta que os créditos serão empregados para a manutenção da rede credenciada, pagamento de fornecedores, garantia da cobertura mínima aos segurados e atendimentos determinados judicialmente. Aduz que a efetivação da penhora deferida comprometerá a continuidade da atividade fim da empresa Agravante. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. O art. 833, IX, do CPC/15, dispõe que são impenhoráveis “os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social;” No caso concreto, além de a empresa Agravante ser privada e prestar serviços como operadora de plano de saúde, não comprova a tese de que os créditos penhorados constituem recursos públicos e que serão exclusivamente destinados à saúde. Acrescente-se que não se evidencia o periculum in mora, pois a constrição determinada abarca somente uma pequena parcela dos valores a serem recebidos pela parte devedora, o que enfraquece a alegação de que a atividade empresarial dela poderá ser inviabilizada. Registre-se, por fim, que chama a atenção a resistência da Recorrente em pagar a dívida, já devidamente reconhecida por sentença transitada em julgado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator